Tribunal: TCU
Processo: 037.666/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 142023 e códigoUasg 389291 (Objeto: Contratação de escritório de advocacia com especialização em direito civil para atuação no irrestrita promovendo todos os recursos cabíveis no Estado da Bahia e nos Tribunais Superiores, concernente a ação originária tombada sob o no 802108230.2023.8.05.000.)

Inteiro teor:
Acórdão 198/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de denúncia acerca de suposta fraude no procedimento licitatório promovido pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia para a contratação de serviços advocatícios; Considerando que o objeto da presente denúncia possui continência com o do TC Processo 033.952/2023-0 , da Relatoria do E. Ministro Augusto Nardes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da denúncia e determinar apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 033.952/2023-0 . 1. Processo TC- Processo 037.666/2023-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.